Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes; (b) determinar a baixa da restrição existente em nome do autor e a abstenção da realização de cobrança referente à dívida objeto destes autos, sob pena de multa; (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

3. A recorrente sustenta não haver dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado em sentença para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que a parte ré, ora recorrente, inscreveu o nome da parte autora, ora recorrido, no SPC/Serasa, por dívida judicialmente reconhecida como indevida, conforme sentença já transitada em julgado no processo 0703325-16.2018.8.07.0009.

6. Resta evidente a irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, porquanto decorrente de débito afastado judicialmente por força da sentença de anterior processo, a qual condenou a ora recorrente a “ABSTER-SE de realizar nova cobrança referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes”.

7. Não desponta qualquer excludente da ilicitude do ato praticado pela ré, na espécie, razão pela qual não incide o art. 188 do Código Civil.

8. Acrescenta-se que a negativação, por dívida comprovadamente paga pelo autor, tem data de ocorrência em 2017 e perdurou até julho de 2022, consoante se vê do documento ID 132364643 – Págs. 13/14.

9. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

10. É assente a jurisprudência pátria nesse sentido. Confira-se: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

11. No que tange ao valor, analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional à condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor.

12. Quanto a esse ponto, destaca-se, uma vez mais, que a inscrição decorreu de débito impugnado judicialmente e afastado por sentença, bem como perdurou por mais de 5 (cinco) anos, circunstâncias que devem ser consideradas na fixação do valor da condenação.

13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

14. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.